Tribunal: TJMT
Processo: 1012007-84.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012007-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA BENTO - CPF: 080.370.407-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012007-84.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabiano da Silva Bento

Recorrido(s):

Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DESISTÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA OU TRANCAMENTO DO CURSO. ÔNUS DO AUTOR. ART.373, II, DO CPC. EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS.

PREVISÃO CONTRATUAL DE INCIDÊNCIA DE MULTA E COBRANÇA DE PARCELAS NA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DE DESISTÊNCIA. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS AO ALUNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamado, ora recorrente, alega que efetuou matrícula online no curso Técnico em Química com a Ré e que por problemas de suporte técnico na plataforma, desistiu de acessar as aulas e solicitou, de forma online, o trancamento do curso. Aduz que as clausulas contratuais estabelecidas são abusivas, bem como não deve prosperar a exigibilidade das parcelas do período de 04/2021 a 11/2021, pois, sequer utilizou os serviços, configurando desistência tácita. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

2. Compulsando os autos, em que pese às alegações do Reclamado não restou comprovado à solicitação formal de trancamento da matrícula, ônus que lhe incumbia ao autor, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

3. Ademais, consta nas clausulas do contrato firmado entre as partes que deverá haver comunicação formal acerca da desistência do curso, ficando o contratante ciente que mesmo não participando das aulas, será devida a contraprestação mensal até o mês do pedido de cancelamento, conforme disposto na Cláusula 5º. Já quanto a previsão de acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% sobre o valor integral da parcela vencida, tal penalidade encontra-se disposta na Cláusula 3º, parágrafo segundo, não havendo o que se falar em sua inaplicabilidade.

4. Deste modo, a mera alegação autoral de que solicitou o trancamento do curso, bem como de que não usufruiu dos serviços educacionais, por si só, não possui o condão de eximir o cumprimento do contrato firmado entre as partes, sendo ônus do autor comprovar a veracidade de suas alegações, isto é, juntar prova documental robustas dos fatos.

5. Neste sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DESISTÊNCIA QUE NÃO SE FORMALIZOU EXPRESSAMENTE – INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO ART. 472 DO CÓDIGO CIVIL – SERVIÇOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO ALUNO – NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA
– SENTENÇA MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10014669620218260609 SP 1001466-96.2021.8.26.0609, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 30/08/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021)

RECURSO INOMINADO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS “ON LINE” – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS CONTRATADOS, À DISPOSIÇÃO E NÃO UTILIZADOS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA OU TRANCAMENTO DO CURSO – NÃO EXIME A ALUNO DE CUMPRIR O ACORDADO CONTRATUALMENTE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, sendo considerado o princípio basilar do direito consumerista, o qual origina deveres anexos as Partes, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases da relação jurídica (contratual ou extracontratual).

2. A sentença atacada julgou procedentes os pedidos declinados na inicial para: (...)

3. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia que seja “ARBITRADO APENAS MULTA RESCISÓRIA, NA AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA NESSE SENTIDO, SUGERINDO-SE 10% DO VALOR TOTAL DO DÉBITO” Sic., pelos fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

4. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamada ofendeu o Princípio da Boa-fé Objetiva e seus deveres anexos ao contratar o curso “on line’” que lhe foi disponibilizado e não pagá-lo.

5. Destaca-se que a simples alegação de não ter utilizado o referido curso, por si só, não exime a parte reclamada de cumprir o acordado contratualmente em razão da ausência de solicitação de cancelamento ou trancamento do curso (ônus que competia a parte reclamada, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

6. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1030382-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

6. Por fim, quanto a alegação de ocorrência de “bis in idem”, verifico que o juízo “a quo” levou em consideração tal fato, constando expressamente na parte dispositiva da sentença os encargos já incluídos no cálculo apresentado na exordial, de modo que não haverá a ocorrência de atualização em dobro.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto,
OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para condenar o Reclamado a pagar à Reclamante o valor de R$ 2.463,11 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos),
que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do dia subsequente à liquidação promovida pela Autora,

evitando-se bis in idem quanto a tais encargos, já inclusos no cálculo que acompanha a inicial”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024